Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703553-72.2019.8.07.0003 RECORRENTES: NAYARA DIAS DAMACENO, HUGO RODRIGO DA COSTA RECORRIDO: JOAO BAPTISTA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR PAGO ANTERIORMENTE. TERMO DE QUITAÇÃO EMITIDO. ART. 940 CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. COBRANÇA JUDICIAL. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. PAGAMENTO EM DOBRO. DEVIDO. 1. Para fins de aplicação do art. 940 do Código Civil, o pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente requer a demonstração de dois requisitos firmados pela jurisprudência: a) a existência de cobrança judicial; e b) a comprovação da má-fé do demandante. 2. Sendo o pagamento da dívida de conhecimento inequívoco dos credores, que inclusive emitiram recibo de quitação, não restava qualquer dúvida razoável que pudesse justificar a cobrança judicial indevida, de maneira que resta comprovada a má-fé. 3. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 940 do Código Civil, sustentando ser indevida a condenação à restituição em dobro do valor cobrado, porquanto teria havido erro escusável, razão pela qual não poderia ser afastada a presunção de boa-fé dos insurgentes. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 940 do Código Civil, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não é razoável, portanto, concluir que a cobrança indevida se deu em razão unicamente do apelado, idoso de 80 (oitenta) anos, não ter comunicado em juízo o pagamento, se este negociou e comunicou devidamente aos principais interessados: aos credores, que inclusive emitiram termo de quitação. Nesse contexto, é incompatível com a boa-fé objetiva que os exequentes, advogados experientes e habituados com o trâmite processual, interponham deliberadamente cumprimento de sentença desprovido de causa justa e legítima, para que o Judiciário intime o apelado e este, depois de 3 anos de quitação da dívida, então necessite constituir advogado para relembrá-los de que a dívida já estava paga. Conclui-se, assim, que não se pode compreender de boa-fé a cobrança de dívida cujo comprovante de quitação foi emitido pelos próprios apelantes. Diante da juntada de provas indubitáveis sobre a comunicação com os apelantes e o pagamento do valor devido, o consequente reconhecimento e o mero requerimento da extinção do cumprimento de sentença não são capazes de demonstrar eventual boa-fé dos apelantes. Assim, demonstrada a má-fé pela cobrança de dívida paga, não merece reparos a sentença que os condenou ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente (ID 35991771 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024